Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em setembro de 2016, contratou cartão de crédito consignado, imaginando se tratar de consignado convencional, pelo qual recebeu o valor aproximado de R$ 9.000,00. De acordo com a tabela juntada na inicial, o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor de R$ 497,45. Assim, o autor informa que já foi debitado o total de R$ 17.199,77. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 27790803 - Pág. 3), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Verifica-se, ainda, que o valor repassado ao autor corresponde com o que consta no contrato. Ademais, conforme se observa nas faturas juntadas ao processo, o autor utilizou o cartão de crédito para efetuar compras (ID 27790805 - Pág. 5/10). Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão.
3 – Repetição de indébito. Cálculo do empréstimo. Ausência de quitação. Os documentos juntados pelo requerente indicam que houve o pagamento de R$ 17.199,77. Ao efetuar o cálculo, de modo aproximado e de forma favorável ao consumidor, considerando o valor contratado de R$ 11.224,00, a taxa mensal de juros de 3,65% (ID. 27790803 - Pág. 3) e a média de valor aproximado descontado mensalmente do contracheque do autor (R$ 497,45), o site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação dos empréstimos em aproximadamente 48 meses, sendo de R$ 24.071,61 o custo total do empréstimo. Desse modo, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento de R$ 17.199,77, ainda não houve a quitação do empréstimo, razão pela qual o autor não tem direito à declaração de inexistência de débitos, tampouco à repetição de indébito. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W